Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ANTERIORIDADE. OBJETO DE UM ENGLOBA O OUTRO. CONTINÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRARRAZÕES. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. A continência entre duas ou mais demandas é uma forma de modificação de competência e ocorre quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, na forma do art. 56, do CPC.

2. O art. 57, do diploma processual, dispõe que, havendo a continência, se a ação continente tiver sido ajuizada anteriormente, o julgador proferirá sentença sem resolução de mérito no processo relativo à demanda contida, caso contrário, as demandas serão reunidas.

3. A demanda anulatória interposta anteriormente à demanda possessória tem natureza continente, tendo em vista que o objeto daquela engloba o objeto da ação possessória. Dessa forma, a ação contida (possessória) deve ser extinta sem resolução do mérito.

4. A verificação de litigância por má-fé exige elemento subjetivo materializado em conduta desleal, abuso de direito ou obstrução do trâmite regular do processo.

5. Recurso conhecido e não provido.